Tribunal: TJDFT
Processo: 0797237-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0797237-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHEILA CRISTINA NINOMIA TAIA, FERNANDA NINOMIA TAIA RECORRIDO: CELIO SHIGUEYUKI OKIDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 71724522, que declarou a deserção do Recurso Inominado, uma vez que a parte recorrente deixou de comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira e, alternativamente, também deixou de recolher o preparo recursal dentro do prazo de 48 horas. A parte recorrente insurge-se contra a decisão, sob a alegação de que não foi observada a contagem do prazo em dias úteis, mas sim em dias corridos. Todavia, tal alegação não merece acolhida por dois motivos: i) a contagem do prazo se deu em dias úteis, consoante estabelece a lei processual, ii) o recorrente se enganou quanto ao prazo para diligência, pois considerou cinco dias úteis e não 48 horas, conforme foi determinado na decisão anterior de ID 71347559. Portanto, escoado o prazo sem manifestação da parte, não há nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da deserção. Prossiga-se nos termos da decisão ID 71724522. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator